Tribunal: TJSP
Processo: 2073035-56.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca na inexigibilidade dos honorários sucumbenciais cobrados no cumprimento de sentença. Mandado de segurança impetrado contra os atos judiciais praticados no cumprimento de sentença que restou inadmitido. Não conhecido o mandado de segurança, não configura omissão o não exame da teórica inexigibilidade dos honorários sucumbenciais executados naqueles

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca na inexigibilidade dos honorários sucumbenciais cobrados no cumprimento de sentença. Mandado de segurança impetrado contra os atos judiciais praticados no cumprimento de sentença que restou inadmitido. Não conhecido o mandado de segurança, não configura omissão o não exame da teórica inexigibilidade dos honorários sucumbenciais executados naqueles autos. Descontentamento com o resultado do julgamento que não configura circunstância que autorize a integração do julgado. Embargos rejeitados.